Tribunal: TJES
Processo: 0006527-24.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006527-24.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006527-24.2018.8.08.0006

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:
WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença de fl. 88, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que extinguiu sem resolução do mérito, por abandono da causa, a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que não abandonou a causa e o referido provimento jurisdicional violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual (fls. 91/98).

O apelado, ao ofertar contrarrazões, alega que a r. sentença é valida, posto que o apelante, apesar de intimado para tanto por mais de uma vez, não juntou substabelecimento original (fls. 102/104).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem, vejo que, em dado momento, o d. Juízo de origem constatou vício na representação do apelante, determinando que juntasse a versão original do substabelecimento de fl. 70, que se trata de cópia (fl. 71).

Intimado, manteve-se inerte (fls. 72/72-v), o que levou o d. Juízo de origem a proferir novo despacho, reiterando a determinação de juntada da via original do substabelecimento (fl. 76) e, devidamente intimado, novamente deixou de se manifestar (fls. 77/77-v). Então, foi proferido outro despacho, dessa vez ordenando a intimação pessoal (fl. 78), a qual se efetivou (fl. 80). Em resposta, o apelante procedeu a juntada de nova cópia de substabelecimento, deixando de atender à ordem judicial (fls. 81/82). À vista disso, o d. Juízo de origem determinou a intimação do apelado para que tomasse ciência da inércia da parte autora e requeresse o que entendesse de direito (fl. 83).

Em razão de o apelado ter pugnado pela extinção do processo em razão da inércia do apelante (fls. 84/87), o d. Juízo de origem proferiu r. sentença exinguindo o feito, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa (fl. 88).

Sem maiores delongas, vejo que o apelante teve diversas oportunidades de sanar o vício e manteve-se inerte, em claro abandono da causa. Sendo assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao aplicar os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 6º
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Por fim, não há razão na alegação do apelante no sentido de que a r. sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que ele próprio – o principal interessado – deixou reiteradamente de atender à ordem judicial que viabilizaria o conhecimento do mérito.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de fl. 88.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, posto que não foram fixados na origem (CPC, art. 85, § 11
1
).

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006527-24.2018.8.08.0006

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:
WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Trata-se de
apelação
interposta por
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada face a
Willyan Roberto de Oliveira
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

O eminente relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada, com arrimo nos fundamentos a seguir:

[...] em dado momento, o d. Juízo de origem constatou vício na representação do apelante, determinando que juntasse a versão original do substabelecimento de fl. 70, que se trata de cópia (fl. 71).

Intimado, manteve-se inerte (fls. 72/72-v), o que levou o d. Juízo de origem a proferir novo despacho, reiterando a determinação de juntada da via original do substabelecimento (fl. 76) e, devidamente intimado, novamente deixou de se manifestar (fls. 77/77-v). Então, foi proferido outro despacho, dessa vez ordenando a intimação pessoal (fl. 78), a qual se efetivou (fl. 80). Em resposta, o apelante procedeu a juntada de nova cópia de substabelecimento, deixando de atender à ordem judicial (fls. 81/82). À vista disso, o d. Juízo de origem determinou a intimação do apelado para que tomasse ciência da inércia da parte autora e requeresse o que entendesse de direito (fl. 83).

Em razão de o apelado ter pugnado pela extinção do processo em razão da inércia do apelante (fls. 84/87), o d. Juízo de origem proferiu r. sentença exinguindo o feito, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa (fl. 88).

Sem maiores delongas, vejo que o apelante teve diversas oportunidades de sanar o vício e manteve-se inerte, em claro abandono da causa. Sendo assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem [...].

Com a devida vênia, entendo em sentido diverso.

A exigência de apresentação de via original de procuração ou substabelecimento, a meu sentir, constitui formalismo exacerbado, incompatível com o disposto no artigo 412,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída”.

A propósito, outro não é o entendimento dos pretórios pátrios, conforme se extrai dos elucidativos arrestos que trago à colação:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. PROTESTO DEVIDO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 1.013, §3º, DO CPC. Procuração.
A lei processual civil não impõe a necessidade de juntada de cópia

autenticada
ou original do instrumento de mandato e do
substabelecimento
, mostrando-se suficiente a fo
tocópia simples, que serve para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, até porque se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, cabendo à parte contrária alegar a sua falsidade
[...] (TJRS, Apelação Cível nº 50010589520168210077, Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, julgado em: 22/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
A exigência de original de procuração e substabelecimento é formalismo incompatível com as disposições do CPC e com a necessidade de celeridade da prestação jurisdicional, mormente em vista de que, nos termos do art. 412 do CPC, presumem-se verdadeiros os documentos trazidos pelas partes ao processo, cabendo à parte adversa impugnar-lhes a autenticidade nos casos que entender necessário
[...] (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.009891-7/001, Desembargador José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgado em 13/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO FEITO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Fotocópia de instrumento de procuração e substabelecimentos juntadas pelo autor, onde constam claramente os poderes concedidos ao advogado outorgado, não havendo indícios de falsidade ou impugnação da parte contrária, deve ser aceita em juízo em atenção aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processuais
[...]

(TJSC, Apelação Cível nº 2011.011093-4, Desembargador Altamiro de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Comercial, julgado em 03/05/2011).

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de anular a sentença proferida na instância de origem.

É como voto.

VOTO VISTA

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença
proferida Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
Willyan Roberto de Oliveira
, que extinguiu
o feito
sem resolução do mérito, por abandono da causa
.

O apelante alega em síntese que a sentença deve ser anulada, posto que não configurado o abandono da causa.

O relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que, o apelante manteve-se inerte
após ser intimado por seu advogado para regularizar a representação processual
, ao passo que, quando intimado pessoalmente, procedeu à juntada de cópia de substabelecimento, deixando de atender a ordem judicial para anexar a via original.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, consignando que a exigência de apresentação de via original de procuração ou substabelecimento constitui formalismo exacerbado, incompatível com o art. 412,
caput
do CPC.

Pois bem.

Conforme o
caput
do art. 412 do CPC, o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

A Corte Especial do STJ há muito pacificou o entendimento de que
“É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade”
(EREsp n. 725.740/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/12/2009, DJe de 8/2/2010.).

A jurisprudência desta Corte é de igual teor, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO ORIGINAL DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. - Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, cabendo à parte arguir a falsidade no momento oportuno (AR 5.512/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 28-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 04-12-2018; AgInt no AREsp 1.095.479/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 18-02-2019; data da publicação/fonte: DJe 21-02-2019).
É, pois, descabida a exigência imotivada de apresentação de instrumento original da procuração outorgada pela parte ao advogado que a representa em Juízo.
2. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 025150010459, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUSENTE VIA ORIGINAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1- É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade (TJES, Agravo de Instrumento nº 056199000151).
2- Diversamente do que ocorre quando não se apresenta procuração nos autos, o simples fato de a referida peça se tratar de cópia, e não de original, não impede o regular trâmite do feito e, por óbvio, não conduz à extinção do processo, seja porque, no caso em tela, a parte ex adversa e o Juiz não suscitaram a inidoneidade do referido documento, seja porque, dada à ausência de óbice à juntada de reprodução do mandato, sua autenticação pode até ser dispensada, porquanto se presume verdadeira a peça. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180012994, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000576-59.2019.8.08.0056 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADO: JOSEFINO ANTONIO DE FIGUEIREDO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO DESNECESSIDA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO E CONTRATO ORIGINAIS POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS RECURSO PROVIDO. 1. -A lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica. (STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010). 2. - Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, há obrigatoriedade de juntada do original do título executivo extrajudicial somente quando se tratar de execução alicerçada em cambial. Em se tratando de ação de busca e apreensão o contrato autenticado em cartório possui a mesma validade que o contrato original.
3. - É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade.
4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000151, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Nesse viés, considerando que o apelante providenciou a juntada de cópia do substabelecimento, entendo que o abandono da causa não restou configurado
e que
a sentença recorrida revela excesso de formalismo, viola
ndo
o princípio da primazia da decisão de mérito.

Diante do exposto,
acompanho o voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006527-24.2018.8.08.0006

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:
WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO REFORMULADO

Rememoro tratar-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença de fl. 88, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que extinguiu sem resolução do mérito, por abandono da causa, a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
WILLYAN ROBERTO DE OLIVEIRA
.

Num primeiro momento, votei por conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento.

Contudo, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência, dando provimento ao apelo, no que foi acompanhada pela nobre Desembargadora Janete Vargas Simões.

À vista disso, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após apreciar detidamente a controvérsia, levando em consideração os fundamentos apresentados pelas ilustres pares, entendo por reformular meu voto, passando a dar provimento ao recurso, pelas razões expostas a seguir.

Certo é que “
O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída
” (CPC, art. 412).

Levando isso em consideração, entende esse e. Tribunal de Justiça que “
não há necessidade da parte juntar aos autos o documento original da procuração outorgada e do substabelecimento, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que se presumem verdadeiros os documentos juntados
” (TJES, EDcl-AP 0027512-91.2017.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 07/10/2019, DJES 18/10/2019).

Desse modo, a exigência de apresentação da via original de procuração ou substabelecimento constitui um formalismo exacerbado, especialmente se não foi questionada a autenticidade da cópia do substabelecimento juntada pela parte apelante.

Sendo assim, em atendimento ao princípio da primazia da decisão de mérito,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de
afastar o reconhecimento do abandono da causa e
anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para que tenha regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– AUSÊNCIA DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DE SUBSTABELECIMENTO
–

AFASTADO
O ABANDONO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que “
O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída
” (CPC, art. 412);

2.
Levando isso em consideração, entende esse e. Tribunal de Justiça que “
não há necessidade da parte juntar aos autos o documento original da procuração outorgada e do substabelecimento, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que se presumem verdadeiros os documentos juntados
” (TJES, EDcl-AP 0027512-91.2017.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 07/10/2019, DJES 18/10/2019);

3.
A exigência de apresentação da via original de procuração ou substabelecimento constitui um formalismo exacerbado, especialmente se não foi questionada a autenticidade da cópia do substabelecimento juntada pela parte apelante;

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.